Tribunal: STF
Processo: HC 248849
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. TRF1. NULIDADE DE PRONUNCIAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR: SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DETIDA PELO STJ DE PONTO SUPOSTAMENTE VICIADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.162.629/BA.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, à época prefeito do Município de Caculé/BA, foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão e a 4 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 161 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos art. 90 da Lei nº 8.666, de 1993 (fraude à licitação), por diversas vezes, em continuidade delitiva, e 288 do CP (quadrilha ou bando).



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento em parte à apelação interposta pelo Ministério Público, para valorar como negativa o vetor judicial consequências do crime e majorar pena de multa. Declarou extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 288 do CP. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos tão somente para sanar erro material. Recurso especial foi inadmitido, sendo formalizado agravo em recurso especial, direcionado ao STJ.



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para restabelecer pena de multa fixada na sentença. Na sequência, foi formalizado o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a nulidade do acórdão pelo qual rejeitados embargos de declaração protocolados em face da apelação. Diz mantida a ilegalidade pelo STJ. Alega a violação ao art. 619 do CPP, uma vez que não foram enfrentados os argumentos da defesa em face da valoração negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, das consequências do crime.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do início da execução da pena. No mérito, busca a anulação do acordão proferido pelo Tribunal de origem no julgamento dos citados embargos de declaração, determinando que outro pronunciamento seja proferido.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao negar provimento aos embargos declaratórios, assentou resumidamente que as omissões apontadas não estavam presentes e a impropriedade da utilização do recurso aclaratório com o fim de rediscutir os fundamentos da decisão embargada (e-doc. 4).



    8. O STJ, por sua vez, fez ver a ausência de omissão do acórdão proferido pelo Tribunal de origem a ser sanado pela via dos declaratórios. Veja-se:



    “De início, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 



    Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração. 



    Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    (...)



     No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



     A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; e HC n. 297.450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. 



    Primeiramente, as circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que os acusados, durante o período da prática delitiva, usavam da prefeitura de Caculé/BA como uma extensão patrimonial particular para auferir valores em detrimento dos cofres públicos, o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 



    Salienta-se, no ponto, que o período em que praticado o delito foi apontado como argumento de forma supletiva na avaliação negativa das circunstâncias do crime, não podendo se falar em bis in idem com a continuidade delitiva. 



    Ainda, é perfeitamente possível a coexistência entre o crime de formação de quadrilha e a continuidade delitiva no delito do artigo 90 da Lei nº 8.666/93, porquanto os bens jurídicos tutelados são distintos e os crimes, autônomos.“ (e-doc. 8, p. 3-4, grifos nossos).



    9. Por fim, o Tribunal da Cidadania analisou detidamente os fundamentos pelos quais valorada negativamente a circunstância judicial de consequências do crime:



    “ Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 



     No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista que as condutas geraram efeitos indiscutivelmente nefastos e que transcendem as consequências naturais do crime, uma vez que foram desviados recursos do escasso Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE, que auxilia na alimentação escolar dos alunos do ensino municipal, que, muitas vezes, têm na merenda escolar sua principal ou única refeição do dia, aumentando a reprovabilidade da conduta, em razão dos resultados que transbordam o tipo penal. 



    Dessa forma, não há qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base.” (e-doc. 8, p. 3-5, grifos nossos).



    10. Nesse cenário, improcedem as alegações de vícios do acórdão proferido no julgamento da apelação e de nulidade do pronunciamento por meio do qual rejeitados os embargos de declaração protocolados na sequência.



    11. Primeiro, o provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. Segundo, na verdade, constata-se que as alegações apresentadas nesta impetração demonstram o propósito, não de sanar omissões do acórdão proferido no julgamento da apelação, mas de reexame de elementos relativos à matéria de fundo, providência inviável mediante recurso aclaratório. 



    12. Por último, ainda que porventura houvesse alguma omissão a respeito da valoração negativa das consequências do crime, o vício já estaria sanado, uma vez que o STJ reexaminou de maneira cuidadosa a fundamentação do Tribunal de origem, concluindo ser hígida. Com efeito, nos termos do que assentado pelo STJ, o fato de o crime a que condenado o paciente envolver recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que auxilia na alimentação escolar do ensino municipal, aumenta a reprovabilidade da conduta, desbordando os elementos ínsitos ao tipo penal. Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada, estando a decisão atacada em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator